Tribunal: TJDFT
Processo: 0003584-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.

2. Se as declarações do réu em nada influem na formação da convicção do julgador, visto que nega a existência do crime, não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.